Tribunal: TJPA
Processo: 0800175-35.2020.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800175-35.2020.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA DOS REMEDIOS TRINDADE DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800175-35.2020.8.14.0085

COMARCA DE INHANGAPI

APELANTE:
BANCO BRADESCO

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADO:
MARIA DOS REMEDIOS TRINDADE DE ARAUJO

ADVOGADO:
ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL. CONTRATAÇÃO RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. O BANCO DEIXOU DE DEMONSTRAR A LICITUDE DA CONTRATAÇÃO. LIMITAÇÃO DO CRÉDITO DA AUTORA. DANO MORAL. CARACTERIZADO.
QUANTUM
QUE MERECE REDUÇÃO, SE ADEQUANDO A PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800175-35.2020.8.14.0085

COMARCA DE INHANGAPI

APELANTE:
BANCO BRADESCO

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADO:
MARIA DOS REMEDIOS TRINDADE DE ARAUJO

ADVOGADO:
ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BRADESCO SA
em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Inhangapi, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada em face do APELANTE.

Por meio da demanda em questão, buscou a autora a declaração de inexistência de débito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que o banco réu realizou empréstimo na modalidade consignada, a título de RMC – CARTÃO DE CRÉDITO, em nome da requerente, sem sua anuência.

Na sentença (id 3689711 - Pág. 1-10), o julgador
a quo
,
JULGOU PELA PROCEDENCIA DO PLEITO AUTORAL,
declarando a inexistência do empréstimo consignável nº
20170309792100446000
; além de condenar a Ré ao pagamento R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, com restituição em dobro dos valores descontados, acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir do da publicação da sentença e juros de mora de 1% a partir da citação.

Nas razões recursais (Id 3689713 - Pág. 1-16), a apelante objetiva a reforma da sentença sob a alegação de que embora o cartão RMC estivesse ativo, não estava gerando despesas, por não ter ocorrido os descontos, mas somente a RESERVA do valor. Aduz ainda, sobre a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, sua redução.

Contrarrazões não apresentadas (id 3689771 - Pág. 1).

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800175-35.2020.8.14.0085

COMARCA DE INHANGAPI

APELANTE: BANCO BRADESCO

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADO: MARIA DOS REMEDIOS TRINDADE DE ARAUJO

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre a possibilidade de reforma da sentença recorrida que declarou a inexistência de contrato realizado sem anuência da autora, na modalidade
Contrato de Reserva de Margem Consignável
e condenou o Réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de compensação por danos morais, além de devolução em dobro dos valores descontados.

A principal alegação recursal reside no argumento de legitimidade do presente contrato, além da impossibilidade de restituição em dobro dos debitados na conta da autora, sob a justificativa de que não houve descontos (retenções mensais) do benefício da apelada, mas apenas a reserva da margem em favor do banco.

Torna-se importante frisar que se trata de relação de consumo, posto que se discute negócio jurídico bancário envolvendo pessoa hipossuficiente em litígio com Instituição Financeira. Ademais, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, que afirma que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297). Além do comando jurisprudencial retro, a relação ora discutida é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por expressa determinação do Código Consumerista (Art. 2 par. único e 3), que conceitua consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final ou ainda por equiparação e classifica os serviços bancários como atividade fornecida no mercado de consumo.

Assim, tendo em vista ser o negócio jurídico permeado pelo Código de Defesa do Consumidor e, no caso concreto, existir a impossibilidade de a parte recorrida, hipossuficiente, produzir provas de sua anuência no negócio, caberia ao banco réu/apelante demonstrar, no curso da instrução processual, que a operação de crédito em questão fora devidamente contratada pela autora/apelada, em harmonia ao princípio da inversão do ônus probante, na forma do Art. 6º, VIII do microssistema de defesa do consumidor.

Ocorre que o banco deixou de operar nesse sentido, pois sequer juntou documentação hábil da suposta contratação. Restringindo sua defesa em alegações genéricas, desprovida, portanto, de qualquer substrato fático, de modo que restou configurado o ato ilícito da instituição bancária, ensejando a reparação por danos morais, haja vista se tratar de responsabilidade objetiva.

Nesse sentido vejamos:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DANO MORAL. Ocorrência. Situação vivenciada pelo autor que não se traduz em meros aborrecimentos ou simples dissabores. Dano "in re ipsa". Indenização fixada em R$ 10.000,00, em atenção às circunstâncias do caso, o caráter punitivo da medida, o poderio econômico da instituição financeira e em obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia suficiente para reparar o abalo psicológico sofrido. SUCUMBÊNCIA. Ônus carreado integralmente ao réu. Inteligência do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. Apelação provida. (TJ-SP - AC: 10010432820188260291 SP 1001043-28.2018.8.26.0291, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/08/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor. 4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante em consonância com princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5.O consumidor cobrado em quantia indevida, tem direito à restituição. (5554563, 5554563, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-07-01)

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória inexistência de débito c.c repetição de indébito c.c. indenização por danos morais c.c tutela de urgência. Sentença improcedência. Inconformismo do autor. Relação de Consumo. Aplicabilidade do art. 6º, VIII, do CDC, com a inversão do ônus da prova.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. DESCONTOS INDEVIDAMENTE REALIZADOS NO BENEFÍCIO DELE. NEGÓCIO JURÍDICO DECLARADO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ENTRE AS PARTES OU MESMO PORTABILIDADE. REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE JULGAVA LEGÍTIMO O CONTRATO E NÃO DEMONSTROU QUE, EFETIVAMENTE, CREDITOU RECURSO NA CONTA DO AUTOR. FALHA QUE NÃO A EXIME AO CONSTITUIR RELAÇÃO DE NEGÓCIO ALHEIO À VONTADE DE INTERPOSTA PESSOA, OPERANDO DESCONTOS DE SEU BENEFÍCIO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA
. Ônus da sucumbência exclusivo da ré. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1005103-41.2018.8.26.0292; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2019; Data de Registro: 15/08/2019).

Assim, tendo em vista que a conduta se caracterizou pela violação de um dever legal e geral de cuidado, tem-se como ilícito o ato, gerando, por consequência, o dever de indenizar.

No caso dos autos, a conduta da Ré, consistente em reservar a margem crédito da autora, a impossibilita de utilizar o valor disponível de sua margem consignada em operações para outros créditos, sem o consentimento da apelada.

Assim, a compensação em danos morais se justifica pela conduta da Ré ao “prender” a reserva de crédito da autora, independentemente de haver ou não descontos mensais indevidos sobre o valor da margem.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor deve ser minorado, acatando em parte a pretensão recursal, devendo ser reduzido de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo este último quantum mais adequado ao padrão de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração as nuances do caso concreto e a fim de evitar enriquecimento sem causa.

RECURSO INOMINADO: Nº 0003614-19.2019.8.06.0094 (SAJ-SG) RECORRENTE: BANCO BMG S/A RECORRIDO: MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPAUMIRIM JUIZ RELATOR: EDISON PONTE BANDEIRA DE MELO EMENTA. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PEDIDO DE DANO MATERIAL E MORAL. CONTESTAÇÃO. SUSTENTAÇÃO DE REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO NÃO PROVADA. CONTRATO DISTINTO. CONDENAÇÃO EM RESSARCIMENTO EM DOBRO E
DANOS MORAIS (R$4.000,00).
RECURSO DO BANCO. ALEGAÇÃO DE JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO. NÚMERO DO CONTRATO E NÚMERO DE MARGEM CONSIGNÁVEL NÃO SE CONFUNDEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RELAÇÃO JURÍDICA PROVADA. CONTRATO ANEXADO PERTENCE AO OBJETO DA LIDE. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO DA ASSINATURA DO CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos acima epigrafados. Acordam os membros da Segunda Turma Recursal Suplente dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Acórdão assinado pelo Juiz Relator, em conformidade com o regimento interno das Turmas Recursais.
(Recurso Inominado Cível - 0003614-19.2019.8.06.0094, Rel. Desembargador(a) EDISON PONTE BANDEIRA DE MELO, 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, data do julgamento: 30/09/2021, data da publicação: 04/10/2021)

Aplica-se ao caso entendimento consolidado pela Súmula 54 do STJ que prevê a incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso, vez que a hipótese dos autos trata de ilícito extracontratual.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
apenas para reduzir os danos morais para R$ 3.
000,00 (três mil reais). No mais para manter a sentença em todos os seus termos.

Belém,

______ de

_________________ de ____.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2022